Tribunal: TJMT
Processo: 1049835-22.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049835-22.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DONATA BORGES DA SILVA - CPF: 363.143.741-20 (RECORRENTE), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1049835-22.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Donata Borges da Silva

Recorrido(s):

Banco Itaucard S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de novembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO COM CHIP. VÁRIAS COMPRAS CONTESTADAS. OPERAÇÕES REALIZADAS COM USO DE SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE EXTRAVIO OU FURTO DO CARTÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE CONFIGURAM FALHA NOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. É dever do consumidor o zelo e a guarda do cartão de crédito e da senha pessoal intransferível, de modo que compras realizadas no comércio com uso de cartão e respectiva senha pessoal, há presunção de que este tenha realizado as operações contestadas ou permitido que terceiro as realizassem, porquanto somente fora solicitado o bloqueio do cartão de crédito, após a realização das compras contestadas.

3. “A hipótese discutida nos autos não se trata de fraude, uma vez que da análise das faturas acostadas verifica-se que as compras impugnadas foram feitas de forma pessoal, mediante a utilização de cartão com chip e senha pessoal, cuja guarda é de responsabilidade exclusiva do titular do cartão. Embora seja a relação mantida entre as partes de consumo, havendo inversão do ônus da prova, cabia a parte autora trazer aos autos indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Saliente-se que não há relato de furto ou extravio do cartão de crédito de titularidade do requerente. Assim, não havendo indícios da ocorrência de fraude, inviável a aplicação da Súmula 479 do STJ. RECURSO DESPROVIDO”.
(TJ-RS - Recurso Cível: 71008026908 RS, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de Julgamento: 29/05/2019, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/05/2019).

4. Ausentes elementos que permitam concluir a ocorrência de falha na prestação do serviço, mantém-se a improcedência da ação.

5. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
3.5.1 As transações realizadas mediante utilização da senha serão sempre de responsabilidade do Titular, pois a guarda e sigilo da senha são de integral e exclusiva responsabilidade do portador do Cartão, Titular/Beneficiário, conforme for o caso. O uso indevido da senha pelo Beneficiário é de responsabilidade também do Titular. Friso que o fato de que as compras questionadas nesta demanda somente poderiam ter sido realizadas através do cartão plástico, com chip e mediante o uso da senha pessoal sequer foi impugnado pela parte autora. Consta dos autos que em data 04/05/2021 a parte autora procedeu com o contato administrativo junto ao presente réu para informar a ocorrência de roubo do cartão, visando o seu bloqueio. Conforme se verifica pelo comprovante vinculado aos autos, o bloqueio do cartão se foi efetuado pelo banco tão logo recepcionada tal notícia. Em defesa, a insituição bancária colaciona áudio id. 75867574, onde autora confirma o furto do cartão; O banco ainda através extratos, comprova que após o contato administrativo, e consequente bloqueio do cartão pelo réu, não ocorreram mais transações desconhecidas no cartão ora abordado . Por fim, não vislumbro conduta ilícita da reclamadas, senão o exercício regular de um direito, pois é cediço que tratando-se de cartão de crédito com chip, a própria jurisprudência tem entendimento de que não enseja reparação por danos.”
.

6. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2022